Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-71.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-71.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL JANUARIO BRAGANCA - CPF: 739.577.982-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA –
DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ALTERNATIVA, ACASO FIQUE COMPROVADO QUE A ÁREA É IRRECUPERÁVEL OU QUE O INFRATOR NÃO EFETUOU AS MEDIDAS PARA RECUPERÁ-LA – PRECEDENTE DO STJ

–
DANO MORAL COLETIVO –
QUANTUM
ARBITRADO QUE

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADDE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (à recomposição já imposta), é necessária a existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I).
Assim, é possível a condenação alternativa, no que tange à incidência dos danos materiais, acaso fique comprovado que a área é irrecuperável, ou que o infrator não promoveu as ações necessárias para a recuperação.

2.
O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano; e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

3. Tendo sido fixado o valor dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a sua manutenção é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”, ajuizada em face de
ISMAEL JANUÁRIO BRAGANÇA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 179860495):

“
Trata-se de ação civil pública para reparação de danos causados ao meio ambiente, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
ISMAEL JANUARIO BRAGANCA
, já qualificado nos autos, objetivando a recuperação do dano ambiental alegadamente perpetrado pelo requerido, mediante confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Consta dos autos que no período de 10/09/2019 a 20/09/2019, a equipe do IBAMA, em fiscalização, se deparou desmatamento em grande proporção em área rural denominada Gleba Maconha, neste município.

A partir da lavratura de auto infracional (nº 9158482-E) fora possível identificar que a degradação ocorreu em área de propriedade do requerido, onde fora constatado o desmatamento de 45,31 (quarenta e cinco hectares e trinta e um ares) de floresta nativa, objeto de especial preservação, (floresta Amazônica na Amazônia legal), que foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Recebida a exordial, fora deferido pedido liminar parcialmente, impondo-se a suspensão da exploração da área degradada, realização de PRADA e inscrição da ação na matricula do imóvel (id: 55070358).

Citado, o requerido optou em manter-se inerte (id: 96745027).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da revelia e julgamento antecipado da lide (id: 99866874).

É, breve, o relato. FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício, sendo que todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes.

Além disso, cumpre destacar que o feito comporta julgamento imediato de mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, na medida em que a parte requerida é revel e o caso dispensa dilação probatória.

Na peça inaugural, o Ministério Público Estadual narra a ocorrência de violação às normas pertinentes à preservação do meio ambiente, uma vez que houve degradação de vegetação na área atualmente ocupada pelo requerido.

Instado a se defender, o requerido deixou transcorrer o prazo processual, sem qualquer manifestação, pelo que deve ser declarado revel, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na exordial.

O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente.

Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções.

Outrossim, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetiva, tendo em vista que o artigo 225, § 3º da Constituição Federal preceitua que a obrigação de reparar tais danos independe da análise de qualquer elemento subjetivo.

De mais a mais, o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros.

Enfim, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente. (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018)

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ela desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação, porém, optou em quedar-se inerte.

No caso, colhe-se dos autos que o requerido foi notificado em 29/06/2020 (fl. 28, id: 54520818) para manifestar-se em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público e estes pontuou ter interesse em realizar termo de ajustamento de conduta que, por sua vez, não fora dado prosseguimento frente a inercia do demandado.

E levando-se em conta o arcabouço probatório trazido aos autos por meio de auto de infração, fotos e relatórios, resta evidenciada a conduta ilícita por parte do proprietário e o dano ambiental causado.

Ademais, quanto aos pedidos cumulativos de indenizar e reparar os danos, a legislação deve ser interpretada da maneira mais favorável ao meio ambiente. É entendimento pacificado no c. STJ que
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
(Súmula 629-STJ, aprovada em 12/12/2018).

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

De se ressaltar que, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo reclamado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

E especificamente no caso dos autos, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano ambiental causado, de modo que cabe à parte requerida repará-lo por meio de PRADA ou, em caso de descumprimento, seja condenado a indenizar nos termos do cálculo da metodologia CATE – Custos Ambientais Totais Esperados (fl. 15, id: 54520817) que auferiu os danos causados no montante de R$ 643.931,28 (seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC), de modo que não se verifica a ocorrência de excesso ou caráter confiscatório quando existe nos autos perícia técnica que aponta a valoração monetária do dano ambiental material perpetrado (id: 54133431).

Isso porque, a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não somente o prejuízo causado (desmatamento) ao bem ou recurso ambiental atingido (
in casu
, floresta nativa objeto de especial proteção – Amazônia Legal), como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Logo, a indenização pelos danos materiais, requerida pelo Ministério Público, é perfeitamente cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, considerando-se, ainda que tal indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o requerido obteve com a degradação do meio ambiente.

Quanto ao cabimento do dano moral coletivo em razão da degradação ambiental é necessário pontuar que tal condição aflige a população em geral, exigindo a reconstrução de paradigmas (não negando os tradicionais, mas dando-lhes novos contornos), com o fito de que o direito responda com segurança e efetividade as demandas sócio-político-econômicas emergentes, tendo sempre em vista a dignidade humana.

No que se refere ao meio ambiente, tal problemática toma dimensões globais e, nesta senda, exige-se, não mais um direito retrospectivo e conservador, comprometido ainda com valores privatistas típicos da sociedade patrimonialista, mas um direito prospectivo - resguardando as gerações vindouras e com o futuro do planeta - e transformador, na medida em que se preocupa com a melhoria da qualidade dos meios naturais e de vida, e não apenas com sua proteção.

Nessa releitura de institutos jurídicos, a qual é fundamental para que o Direito responda com plenitude às demandas oriundas da sociedade de risco, não há dúvida que é admissível a figura do dano moral ambiental coletivo, bem como a readequação da responsabilidade civil clássica às exigências da tutela jurídica ambiental.

Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Portanto, a conduta ilícita, no que se refere ao dano à coletividade, permite-se a imposição do dever de indenizar na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo tal monta suficiente, especialmente quando se leva em consideração os danos perpetrados na área e o decurso do tempo, sendo tais valores depositados em benefício de Fundo Municipal protetor do meio ambiente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida:

a) a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas (lotes 159, 160 e 161) e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,

condenar o requerido
ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 643.931,28 (seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c)
ao pagamento
da indenização pelos danos materiais coletivos estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;

DESCABE
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista dos autos Ministério Público para dar início â execução.

P.R.I.

CUMPRA-SE.

Visando dar maior celeridade ao feito, sirva esta como
mandado, ofício ou carta precatória
, conforme necessário.

Brasnorte/MT.

(datado e assinado eletronicamente)

Lucélia Oliveira Vizzotto

Juíza de Direito
”.

Opostos, pela parte requerente, embargos de declaração, estes foram acolhidos, da seguinte forma (ID. 179860495):

“(...)

Desta forma,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração interpostos
,
ALTERANDO
somente a alínea “c”, fazendo-se constar o seguinte:

“c) ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente”

Quando aos demais termos da sentença,
MANTENHO-A
incólume pelos seus próprios fundamentos”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante questiona o montante arbitrado a título de dano moral coletivo, asseverando que a quantia não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pela sua majoração.

Ademais, salienta:

“(...)

Conforme já explicitado, o dano ambiental praticado (desmate ilegal para preparação de área para fins agropecuários) ocorreu em período anterior a 20/09/2019, de modo que o apelado se beneficiou economicamente da área degradada desde aquela data, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com sua conduta lesiva ao meio ambiente, razão pela qual a sentença merece ser reformada para a impor a obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação.

Isto porque, a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco

De acordo com o princípio do poluidor pagador, ao responsável pela degradação recaí a obrigação de promover o pagamento pecuniário, para desestimular a utilização irracional dos recursos ambientais escassos, assim o poluidor suporta tanto os custos necessários para a prevenção e reparação dos danos ambientais, quanto para redução dos efeitos negativos da ação lesiva ao meio ambiente”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Diante do exposto, requer o Ministério Público o conhecimento do presente recurso, dando-lhe
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a quo, para majorar o valor da condenação do apelado em danos morais coletivos, em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, não inferior a
R$ 453.100,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e cem reais)
, bem como condenar o apelado ao pagamento de danos ambientais materiais de
forma cumulativa
com a obrigação de fazer consistente na regularização do imóvel, e não alternativa, como disposto na sentença”.

A parte recorrida, intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo provimento do recurso (ID. 187517173).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente ação civil pública, em face do ora apelado,
ISMAEL JANUÁRIO BRAGANÇA
, por
dano ambiental, consistente na degradação em área de propriedade do requerido, onde foi constatado o desmatamento de 45,31 (quarenta e cinco hectares e trinta e um ares) de floresta nativa, objeto de especial preservação (floresta Amazônica na Amazônia legal), que foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, requerendo a condenação do réu à obrigação de fazer para recuperar a área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, estes de natureza material e moral coletiva.

Como consignado no relatório, o juízo de origem fixou os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e os danos materiais, em R$
643.931,28 (seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), estes de forma alternativa, ou seja, incidentes desde que não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida
.

A parte apelante, por via do recurso que ora se analisa, requer a majoração da condenação em danos morais coletivos, bem como que seja cumulativa a reparação pelo dano ambiental, e não alternativa.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelada (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Importante salientar que, em relação ao dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na espécie, observa-se ser indevida a cumulação pretendida pela parte apelante, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental, não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In casu,
a parte apelada foi condenada na obrigação de recuperar a área degradada. Portanto, havendo a integral recuperação, será incabível a implementação da indenização material compensatória já determinada na sentença.

A condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei nº 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

(TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Diante disso, concluo que a sentença não merece reparos nesse particular.

Por derradeiro, em relação ao dano moral, destaca-se que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido: REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa "( REsp 1.051.306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 430.850/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)”.

No caso concreto
, ficou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento a corte raso de floresta nativa sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade da parte recorrida, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelado (produtor rural), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; concluo que a quantia fixada na origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, está de acordo, senão aquém, com os valores arbitrados em situações semelhantes.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARÁTER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO – READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil. 2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa. 3. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita. 4. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 5. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos interinos ao meio ambiente. 6. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, cuja finalidade é tão somente coagir o destinatário da medida a cumprir a decisão judicial. 7. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). 8. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. 9. Não tendo sido o valor fixado dentro dos critérios de razoabilidade, a sua readequação é medida que se impõe. 10. Recurso provido em parte.

(TJ-MT 00011894620178110095 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENÇA AMBIENTAL - ATIVIDADE DE MARMORARIA E SERRALHERIA– NECESSIDADE – DANO MORAL COLETIVO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É necessária a obtenção de prévio licenciamento para o exercício da atividade de marmoraria, consoante previsão do Anexo 01 da Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente Acerca da responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva na esfera cível, a qual privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora, consoante o disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Demonstrado que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a devida autorização do órgão ambiental, acarretou a poluição atmosférica, e o lançamento de dejetos na rede de esgoto ou no lençol freático, além do barulho produzidos em área residencial, diminuindo assim a qualidade de vida dos moradores da região, deve ser o poluidor condenado a reparação dos danos extrapatrimoniais. Tratando-se de impacto ambiental leve e sem gravidade, cuja atividade foi imediatamente suspensa após a interdição do estabelecimento, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00017896220168110011 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/10/2020)”.

Diante disso, o
quantum
arbitrado na origem, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não merece ser minorado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024